Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702770-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR tendo por objeto a r. decisão (ID 50952191 - Pág. 2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença (ID 34696294 - Pág. 1 do processo principal) no 0014639-10.2007.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Depreende-se do contido nos autos que as partes estão concordes quanto à inviabilidade da apuração, mediante avaliação pericial, do valor de mercado do veículo náutico objeto do auto de id. 34696007 à época de sua apreensão. Divergem, contudo, acerca do “quantum” que representaria a efetiva expressão econômica do bem em questão, defendendo a autora a homologação do valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador subscritor do laudo de id. 34696316, pág. 05, qual seja, R$150.000,00, enquanto o réu requer sua fixação em R$350.000,00 com fundamento em anúncios de jornal contemporâneos à aludida apreensão (id. 34695973). Consta dos autos, porém, documento que demonstra que a lancha apreendida fora negociada, 3 anos antes de sua apreensão, pela quantia de R$330.000,00, não prosperando, assim, o montante de R$350.000,00 pretendido pelo réu. Diante do escorço "retro" e considerando que, conforme já reconhecido na decisão de id. 34696731, houve a alteração das condições da lancha em razão da realização de manutenções e reparos posteriores a sua apreensão, obstando a realização de uma avaliação que retrate, de forma fiel, seu valor por ocasião da apreensão, outra medida não se impõe que o arbitramento, por equidade, de sua expressão econômica de mercado pertinente a 27 de fevereiro de 2008. Assim, sopesando os fatos de que o laudo exarado pelo Oficial de Justiça Avaliador goza de fé pública e que os elementos de convicção que instruem os autos, conquanto indiquem a existência de vícios estéticos e estruturais na embarcação, demonstram a comercialização, à época dos fatos narrados, de lanchas similares à apreendida por preços superiores àquele apurado por aquele Agente Auxiliar da Justiça, ainda que inferiores ao “quantum” pretendido pelo réu, tomou por base o valor de R$150.000,00 expresso no laudo de id. 34696316, pág. 05 e, a ele, acrescento sobrevalorização correspondente a 1/3 daquele montante, arbitrando, assim, em R$200.000,00 a expressão econômica do veículo náutico objeto do auto de id. 34696007" (ID 50952191 - Pág. 2 do processo principal). Inconformado, a parte ré interpõe o presente recurso. Afirma a ocorrência de preclusão pro judicato, pois a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça já havia sido afastada anteriormente, por decisão transitada em julgado (ID 34696332 - Pág. 1). Alega equívoco do magistrado ao utilizar da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois, além de a avaliação já ter sido afastada por decisão transitada em julgado, as conclusões ali tecidas estariam equivocadas, pois a diligência fora realizada por pessoa não habilitada para tanto. Argumenta que a única solução para a demanda seria a extinção da liquidação e que uma das razões da impossibilidade de avaliação da embarcação teria sido o desleixo da parte agravada com a conservação do bem. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Assinalo que o presente agravo deverá tramitar em conjunto com o AI 0702735-95.2020.8.07.0000 interposto pela parte adversa contra a mesma decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator